Tribunal: TJDFT
Processo: 0729259-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729259-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA, MARA RUBIA FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: CLAYTON VAZ CARDOSO CINTRA LIMA, MATHEUS CLAYTON RAMALHO CARDOSO D E S P A C H O Intimem-se Nelson Alexandre da Silva Pereira e Mara Rubia Ferreira de Araujo para que se manifestem sobre o eventual não conhecimento: 1) do argumento de que a prescrição deve ser fundamentada na notificação extrajudicial; e 2) do pedido de incidente de falsidade, por serem matérias que não constam na decisão agravada. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator